Tribunal: TJPA
Processo: 0810887-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810887-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELLYGTON YURI PEREIRA KOBAYASHI

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II E IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PEROCULOSIDADE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, na madrugada do dia 05/04/2019, na residência da vítima, localizada na Rua Manoel Rosa, nº 570, bairro Curuçambá, em Ananindeua-PA, o paciente e os demais corréus ceifaram a vida de Armando Barbosa Sampaio, mediante disparos de armas de fogo, sendo o motivo do crime o fato de a vítima ter furtado da casa do paciente e de sua companheira e corré Fabiula Santos de Castro, ao tempo em que prestou serviços na residência deles, a quantia de R$ 800,00. O paciente teria sido o autor intelectual do crime, sua companheira partícipe e o executor seria o acusado Elton Pereira Alexandre.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente (fls. 37-38 ID nº 3933466) já que a defesa não colacionou a de decretação, mas de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, o risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade do paciente.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 580, DO CPP.

-
A extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorreu no caso
sub judice,
em que a paciente fora beneficiada com a custódia domiciliar para cuidar de seus filhos e está em posição fático-processual distinta do paciente, autor intelectual do crime.

NÃO REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO PRAZO DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ILEGALIDADE QUE NÃO CONDUZ, AUTOMATICAMENTE, POR ESSE ÚNICO MOTIVO, À REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

-
Com efeito, a defesa alegou constrangimento ilegal, porque fora decretada a prisão preventiva do paciente e o decreto cautelar não fora reavaliado no prazo de 90 dias, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que fora ratificado pela autoridade coatora em suas informações em negativa de prestação jurisdicional. Dessa forma, faz-se necessária, já que transcorrido mais de 90 dias de sua decretação, a revisão de sua necessidade, na forma do que prescreve o artigo acima mencionado, sem que isso importe na revogação da medida extrema ante a sua não reavaliação, por não se caracterizar prazo peremptório.

- O STF fixou
o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARCIALMENTE, PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA REAVALIE, INCONTINENTI, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem parcialmente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
WELLYGTON YURI PEREIRA KOBAYASHI
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua nos autos do processo nº 0004683-37.2019.8.14.0006.

A impetrante afirma que o paciente (autor intelectual) fora preso preventivamente em 12/07/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, II e IV, do CP contra a vítima Armando Barbosa Sampaio, ocorrido em 05/04/2019, praticado em coautoria com sua companheira Fabiula (partícipe), que responde ao processo em prisão domiciliar, e Elton, que teria sido o executor dos disparos que ceifaram a vida e que, mesmo com requerimento de prisão preventiva formulado na denúncia, fora indeferido pelo juízo
a quo
, respondendo ao processo solto.

A defesa requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, alegando falta de fundamentação e excesso de prazo, porém esse pleito fora indeferido em 31/08/2020.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto e no de indeferimento da revogação da medida extrema,
eis que a autoridade coatora afirmou apenas que
“a análise da revogação de qualquer prisão será realizada na próxima fase da sentença.”
,
em clara negativa de prestação jurisdicional
.

Argumenta
violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
, uma vez que a custódia preventiva não fora reavaliada no prazo de 90 dias.

Sustenta a necessidade de se conceder a
extensão de benefício de prisão domiciliar concedido à corré Fabiula Santos de Castro
, pois esta e o paciente estão na mesma situação fático-processual, na forma do art. 580, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimada da sessão de julgamento para realizar sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-40.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora
(fls. 41-43 ID nº 3935489), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 50-56 (ID nº 3981606).

I
ndeferi a liminar
(fls. 59-60 ID nº 3991481).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão parcial da ordem
no sentido de que seja reavaliada a prisão preventiva do paciente, eis que desrespeitado o art. 316, parágrafo único, do CPP (fls. 63-72 ID nº 4084983).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, na madrugada do dia 05/04/2019, na residência da vítima, localizada na Rua Manoel Rosa, nº 570, bairro Curuçambá, em Ananindeua-PA, o paciente e os demais corréus ceifaram a vida de Armando Barbosa Sampaio, mediante disparos de armas de fogo, sendo o motivo do crime o fato de a vítima ter furtado da casa do paciente e de sua companheira e corré Fabiula Santos de Castro, ao tempo em que prestou serviços na residência deles, a quantia de R$ 800,00. O paciente teria sido o autor intelectual do crime, sua companheira partícipe e o executor seria o acusado Elton Pereira Alexandre.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
manteve a custódia cautelar do paciente
(fls. 37-38 ID nº 3933466) já que a defesa não colacionou a de decretação,

mas
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
,
o risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade do paciente
, como se nota dos excertos abaixo transcritos:

“(...)

Observo que assiste razão ao Ministério Público, o crime é de grande repercussão neste município. Os acusados, supostamente, organizaram o crime, pediram autorização superior para a prática do crime, havendo distribuição de funções e hierarquia dos agentes.

(...)

Ante o exposto, para a garantia da ordem pública e instrução criminal, já que além da vasta ficha funcional de Wellyngton, da suporta participação de Fabíola da fuga de Elton mantenho a prisão.

Intimem-se.

Ananindeua, 07 de setembro de 2019

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito”

E, em informações, a autoridade coatora explicitou (
fls. 50-56 ID nº 3981606):

“(...)

Desta forma, o Binômio Materialidade e Autoria encontra-se comprovado no bojo dos Autos o crime de Homicídio Qualificado pelo Denunciado, mediante provas testemunhais, Declaração de Óbito e Laudo de Necropsia a ser carreado aos Autos em tempo oportuno.

Assim, os Denunciados macularam a Lei Substantiva Penal em seu Art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro.

(...)

No mais verifica-se que o acusado realmente possui vários processos e neste caso específico, teria sido o mentor do homicídio tendo como motivo a quantia de R$ 800,00, demonstrando a periculosidade do agente, que supostamente, trocou uma vida por uns míseros reais.

(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Noutra banda,
inviável a concessão de extensão de benefício da prisão domiciliar concedido à corré
Fabiula Santos de Castro.

A extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorreu no caso
sub judice
, em que a paciente fora beneficiada com a custódia domiciliar para cuidar de seus filhos e está em posição fático-processual distinta do paciente, autor intelectual do crime.

Portanto, diante de diferente situação fático-processual da paciente em relação a corré beneficiada, inviabiliza-se o acolhimento da extensão pleiteada.

Por fim, constato ilegalidade referente ao
descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

Com efeito, a defesa alegou constrangimento ilegal, porque fora decretada a prisão preventiva do paciente e o decreto cautelar não fora reavaliado no prazo de 90 dias, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que fora ratificado pela autoridade coatora em suas informações em
negativa de prestação jurisdicional.

Dessa forma, faz-se necessária, já que transcorrido mais de 90 dias de sua decretação, a revisão de sua
necessidade
, na forma do que prescreve o artigo acima mencionado, sem que isso importe na revogação da medida extrema ante a sua não reavaliação, por não se caracterizar prazo peremptório.

A propósito, destaco precedente do c. STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.

2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Nesse prisma, bem ponderou o Ministro Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC nº 577057/RJ, em 06/05/2020, que
“Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019"
, decidindo, ao fim:

“À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP.”

Anoto, nesse prisma, que por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a decisão do presidente, ministro Luiz Fux, na Suspensão de Liminar (SL) 1395 ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que suspendeu a eficácia da liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio no habeas corpus nº 191836 que determinava a soltura de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, apontado como um dos líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao final do julgamento, novamente por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello, os ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
concedo
a ordem, parcialmente, no sentido de
determinar que o
juízo
a quo
obedeça ao comando inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP e, assim, reavalie,
incontinenti
, a necessidade da custódia preventiva do paciente.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/12/2020